Tribunal: TJPA
Processo: 0023520-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023520-41.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA NO CASO DOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM O ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 8º, DA LEF. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. AUSENCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. AUSENCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital da Comarca de Belém/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por COMPANHIA DE BEBIDAS DO PARÁ – AMBEV, na qual julgou procedentes os pedidos da embargante, julgando prescrito o crédito exequendo, declarando, ainda extinta a execução fiscal.

Em sentença de ID. 16232702, o juízo a quo extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I c/c art. 156, V do CTN, por encontrar-se prescrito o crédito exequendo, declarando, ainda extinta a execução fiscal que se processa nos autos de nº 0024342-90.2006.8.14.0301, por inexigibilidade do título de crédito fiscal, revogando-se a penhora e qualquer outra eventual constrição patrimonial decorrente da execução em tela.

Condeno o embargado em honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC e em custas processuais, custas processuais, registrando-se, na oportunidade, que o Estado do Pará, por força de lei, é isento do pagamento de custas processuais.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, do CPC.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Diante da Sentença, o Apelante opôs Embargos de Declaração (ID. 16232703), os quais foram conhecidos, mas improvidos, conforme decisão de ID. 16232712.

Desta feita, não assiste, em meu entendimento, nenhuma razão ao Embargante, pois o recorrente olvida, não é demasiado lembrar, a vedação legal de alteração dos fundamentos ou do dispositivo da sentença senão para sanar erro material, obscuridade ou contradição, de forma que, não se configurando nenhuma dessas hipóteses o objeto do recurso, não há como proteger pretensão destinada ao enfrentamento de tese desprovida de fundamentos jurídicos e do devido cabimento.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios opostos, vez que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na sentença embargada.

PRIC

Inconformado, o apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 16232715), alegando que a citação é válida, bem como foi a empresa executada quem forneceu ao cadastro de contribuintes mantido pelo fisco o endereço para o qual foi expedida a citação postal e tendo ela se evadido do local informado sem comunicar à Fazenda sobre a alteração de endereço, não pode ser premiada por sua própria torpeza.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas em ID. 16232718.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16259662.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial alegou que a matéria dispensa a intervenção ministerial, motivo pelo qual não apresentou parecer ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou procedentes os embargos à execução e declarou a nulidade da citação da empresa nos autos da execução fiscal nº 0024342-90.2006.8.14.0301, declarando nulo todos os demais atos posteriores à citação, bem como reconheceu a prescrição do crédito exequendo.

No caso dos autos, a apelada opôs embargos à execução fiscal, alegando, em síntese, nulidade da citação editalícia, em razão de não obedecer a ordem estabelecida no art. 8º das Lei de Execuções Fiscais e, devido a ausência de citação, o crédito está prescrito.

Ao sentenciar o feito, o Juízo a quo concordou com os Embargos, entendendo que a citação era nula, pois não obedeceu a ordem estabelecida no art. 8º, III, da Lei de Execução Fiscal e, consequentemente, considerou prescrito o crédito.

Pois bem.

A natureza jurídica da citação, de pressuposto de existência ou de validade do processo, sempre foi marcada por claros embates doutrinários. No plano legal, a citação é tratada como requisito de validade do processo (art. 239, CPC/15). Contudo, independentemente do entendimento adotado, o fato é que o vício na citação é gravíssimo e a nulidade do ato pode ser decretada a qualquer momento, inclusive após o decurso do prazo para ajuizamento de ação rescisória, falando-se, por isso, que se trata de um vício “transrescisório”.

Sobre o assunto, inclusive, já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE.1. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 5. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes.Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4º, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 7. Recurso especial desprovido. (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

É nesse contexto que Tereza Arruda Alvim afirma que “o vício na citação sobrevive à fase cognitiva e pode ser alegado em fase de impugnação”.

Compulsando os autos do feito executivo, observa-se que fora determinada a citação da executada, por meio de oficial de justiça, o qual certificou nos autos da Execução Fiscal nº 0024342-90.2006.8.14.0301 não ter encontrado o número do endereço fornecido pelo embargado.

Instada a se manifestar acerca das informações prestadas pelos correios, a Procuradoria do Estado, de imediato, pugnou pela citação editalícia, o que foi deferido pelo Juízo de piso.

Dessa forma, consoante se extrai do feito executivo, após o insucesso da citação via oficial de justiça no endereço indicado na exordial, o Estado do Pará requereu de pronto a citação editalícia, sem promover outras buscas para tentar localizar a executada através de outros meios, como por exemplo, pedido de expedição de ofícios a órgãos e empresas, o que foi deferida e efetivada, ensejando, assim, a nomeação de Curador Especial a devedora.

Dessa breve retrospectiva, é possível observar que o Exequente não esgotou todos os meios de localização do endereço da executada, posto que não requereu diligências junto à Jucepa, Cartórios ou Receita Federal, por exemplo.

Não bastasse isso, não foi obedecida a ordem estabelecida no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, in verbis:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Desse modo, tais circunstâncias evidenciam que a citação editalícia foi mesmo precipitada, por não terem sido esgotadas as diligências para localização dos devedores, além de não ter sido observada a ordem de preferência estabelecida na LEF.

Corroborando com o alegado, em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado de que é nula a citação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA NO CASO DOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM O ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 8º, DA LEF. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045531-69.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023 )

Convém destacar, ademais, que o vício na citação acarretou prejuízos processuais inquestionáveis ao devedor, posto que, além de não lhes ter sido oportunizada a eventualidade do pronto pagamento da dívida, não puderam se defender devidamente.

Desta forma, verificada a nulidade da citação por edital e os prejuízos daí decorrentes, imperioso a manutenção da sentença de 1º grau que declarou a nulidade da citação do embargante na ação de execução fiscal nº 0024342-90.2006.8.14.0301, além de todos os atos processuais posteriores à citação.

Já em relação a ausência de prescrição do crédito, registro que a ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação.

No caso concreto, verifico que a ação executiva foi dentro do quinquênio legal, em 22/11/2006, para cobrança de créditos fiscais, inscrito em dívida em 03/07/2006, conforme certidão de dívida ativa de ID. 46125401 – pág. 4 (Id. Num. Dos autos da Execução Fiscal).

Após a primeira tentativa infrutífera de citação, feita por oficial de justiça, o apelante requereu a citação por edital, o qual foi deferido pelo juízo, motivo pelo qual ensejou os presentes Embargos à Execução.

Em seguida, sobreveio a sentença impugnada, extinguindo o processo, alegando que a nulidade de citação ocasionou a prescrição intercorrente da execução, o que não merece ser mantido, senão vejamos:

De acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, a prescrição da ação para cobrança de crédito tributário em execução fiscal se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

No caso concreto, verifica-se que o despacho para citação do executado foi publicado em 05/12/2006, momento em que interrompeu a prescrição.

Assim sendo, em relação à prescrição intercorrente, verifico equívoco na sentença, a qual, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, mas, sim, erro do judiciário ao deferir a citação por edital sem exaurir todas as tentativas de encontrar o endereço correto do executado, assim como a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553 /RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Dessa forma, da análise do REsp 1.340.553 /RS, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 - Terminado o prazo de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Feitas essas considerações, conforme às teses firmadas no RESP 1.340.553 /RS pelo STJ, para a prescrição intercorrente ser decretada, o magistrado deve observar a orientação firmada pelo C. STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80).

Verifico assistir razão ao apelante, considerando que a decisão contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos , tendo em vista que a decisão de primeiro grau não delimitou os marcos temporais para a configuração da prescrição intercorrente , como passo a demonstrar.

Segundo o entendimento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

Assim, na hipótese dos autos, além de não constatar a existência de inércia por parte da Fazenda Pública, a decisão não indica quais os termos inicial e final do prazo prescricional para a configuração da prescrição intercorrente, assistindo razão ao apelante, conforme a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553 -RS, senão vejamos:

“4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa;”

Destarte, a decisão impugnada também não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Por oportuno, cito o enunciado da Súmula nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:

“Súmula 106, STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse contexto, resta inegável que a sentença deve ser reformada, pois, no caso não restou caracterizada a prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de inércia do ente público e a ausência de transcurso do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF e com observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553 /RS e Súmula 106.

Portanto, com base no entendimento firmado pelo C. STJ, na hipótese dos autos, não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 06 (seis) anos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso, 1 (um) ano de suspensão execução e mais 05 (cinco) anos, considerando a prescrição quinquenal para a Fazenda Pública.

Por fim, segue entendimento desde E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N&deg; 6.830/80). RESP N&deg; 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 72, II DO CPC C/C ART. 1º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SÚMULA 196 STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, após a citação frustrada da parte executada, a Fazenda Pública exequente apresentou manifestação nos autos, requerendo diligências ao Juízo, desta forma, a paralisação dos autos não foi motivada por inércia da Fazenda Pública, que deve ser intimada pessoalmente para a prática dos atos processuais. Assim, não houve a consumação da prescrição intercorrente, não sendo observado o procedimento do artigo 40 da LEF, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n&deg; 1.340.553-RS.

2 – Ao executado que, citado por edital, permanecer revel, será nomeado curador especial para fins de sua defesa, sob pena de nulidade dos atos processais daí decorrentes, em observância ao art. 72, inciso II do CPC c/c art. 1º da Lei de Execuções Fiscais e Súmula 196 do STJ.

3 - Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal no Juízo de origem a partir da citação por edital do executado.

4 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003092-57.2012.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020 )

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo a nulidade de citação, entretanto, afastando a prescrição intercorrente, devendo os autos voltarem ao juízo a quo para o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2024